Tribunal: TJMT
Processo: 0010116-85.2014.8.11.0004
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010116-85.2014.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0067-70 (EMBARGANTE), EDER AUGUSTO DOS SANTOS PICANCO - CPF: 617.600.212-53 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (Convocada), Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada)).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
–
EXTINÇÃO DO FEITO ANTE A QUITAÇÃO DO DÉBITO POR MEIO DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – ADESÃO AO PROGRAMA REGULARIZE – INFORMAÇÃO SOBRE A PENHORA EM DINHEIRO – CLÁUSULA NÃO CUMPRIDA PELO DEVEDOR – LEI 10.579/2017 – ACORDO DESCUMPRIDO – ALEGADA CONTRADIÇÃO – EQUIVOCO QUANDO DO LANÇAMENTO DO VOTO – RETIFICAÇÃO DA CERTIDÃO EMITIDA PELA SECRETARIA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo
BANCO DA AMAZÔNIA S.A
, em face do acórdão que, a unanimidade, negou provimento ao recurso.

Em suas razões, o Embargante destaca que, o resultado do julgamento é favorável à parte Apelada, entretanto, não se pode deixar de notar também que, apesar de atender os interesses da parte Apelada, o acórdão retro está acoimado de contradição, eis que o recurso foi, ao mesmo tempo, provido e não provido.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento dos embargos de declaração, para fins de sanar a contradição e corrigir a ementa para constar que o apelo não fora provido
.

Não foram apresentadas as contrarrazões aos embargos de declaração, conforme certidão id. 162206657.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Desse modo,
os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Perscrutando os autos, infere-se que a ementa e o relatório se encontram corretos, entretanto, houve um equívoco quando do lançamento do voto que, por sua vez, induziu a Secretaria ao erro quando da confecção da certidão do acórdão, constando que
“à unanimidade negou provimento ao recurso”
.

Para resolução adequada do equívoco, promovo a transcrição na íntegra do voto correto.

Vejamos:

“Extrai-se dos autos que, o Banco Apelado peticionou nos autos informando que, reconheceu a dívida e efetuou o pagamento do débito junto a PGE/MT, trazendo à baila o Termo de Confissão de Divida Ativa/Requerimento de Parcelamento, devidamente assinado e datado de 27/11/2019. Em despacho Administrativo, no processo n. 1978/2009, foi deferido o pagamento no valor de R$ 107.097,25, referente à CDA e o valor de R$ 10.709,72, referente ao Funjus. Por sua vez, o exequente, em petição inserta no id. 112051495, p. 80, disse que a certidão que deu azo a execução foi quitada, requerendo a extinção do feito, mencionando que o pedido se referia a CDA 201412478, juntando-se cópia de certidão eletrônica de quitação de débito sob n. 2019483698. Após, sobreveio a sentença de que ora se apela. Pois bem. O Estado de Mato Grosso alega, em suma, que fora induzido a erro, vez que o executado deveria ter informado administrativamente que no processo de execução havia um bloqueio de valores realizado em suas contas bancárias. No Termo de Confissão de Débito inscrito em dívida ativa e requerimento de parcelamento – decreto n. 6.023/2005, verifica-se que: “Em face do requerimento acima, e em conformidade com a legislação vigente, tenho ciência e assim, declaro para fins de direito: [...] b) Que não existe bloqueio/penhora de valores nos autos da execução fiscal correspondente
e que caso haja, a Fazenda Pública Estadual (FPE) fica autorizada a requerer a sua conversão em renda e imputá-los no saldo devedor da CDA acima
; [...]”. De acordo com a Lei nº 10579/2017, que instituiu o Programa Regularize, é possível a fruição dos benefícios quando o crédito executado estiver garantido por bloqueio ou penhora em dinheiro, in verbis: “Art. 6º Será admitida a fruição dos benefícios previstos nesta Lei quando o valor do crédito estiver garantido por bloqueio ou penhora em dinheiro, nos autos da respectiva execução, hipótese em que será observado o que segue: I - o valor bloqueado ou penhorado será utilizado, na integralidade, para pagamento do débito e, em havendo saldo devedor remanescente favorável à Fazenda Pública, poderá ser pago ou parcelado, nas condições desta Lei; II - o saldo favorável ao executado será restituído. No entanto, a fruição do benefício sem a comunicação da penhora, como ocorreu no caso concreto, resulta em descumprimento no termo de parcelamento, vejamos: “Art. 6º - Parágrafo único: Em caso de fruição dos benefícios previstos nesta Lei sem comunicação da existência de bloqueio ou penhora em dinheiro pelo contribuinte, proceder-se-á conforme determinação do art.7º desta Lei. Art. 7º: O contrato celebrado em decorrência do Termo de Confissão e Parcelamento de Débito que trata esta Lei será considerado descumprido e sujeito à denúncia por ato da autoridade gestora do crédito quando, alternativamente: I - ocorrer a inobservância de qualquer das exigências estabelecidas nesta Lei e no respectivo regulamento; II - for constatado atraso, por prazo superior a 90 (noventa) dias do seu vencimento, no pagamento de qualquer parcela ou de parcela residual. Parágrafo único: Verificada a ocorrência da denúncia, nos termos do caput deste artigo, deverão ser restabelecidos, em relação ao contrato, os valores originários das multas e dos juros dispensados e demais encargos legais, prosseguindo-se na cobrança do saldo remanescente, bem como deverá ser promovida a inscrição em dívida ativa e adotados os demais atos necessários à execução do valor, ou se for a caso, a distribuição da execução ou retomada do andamento da respectiva execução fiscal.” Com efeito, infere-se que, a parte Apelada deixou de informar a existência de bloqueio de valores nos autos da execução que visava a cobrança da CDA, o que implica em reconhecer o descumprimento do acordo, nos termos da Lei nº 10579/2017, que instituiu o Programa Regularize. A propósito: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – ALEGADA ADESÃO AO PROGRAMA REGULARIZE – QUITAÇÃO DO DÉBITO POR MEIO DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – INFORMAÇÃO SOBRE A PENHORA EM DINHEIRO NÃO PRESTADA PELO EXECUTADO – CLÁUSULA NÃO CUMPRIDA PELO DEVEDOR – ACORDO DESCUMPRIDO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. De acordo com a Lei nº 10579/2017, que instituiu o Programa Regularize, é possível a fruição dos benefícios quando o crédito executado estiver garantido por bloqueio ou penhora em dinheiro. No entanto, a fruição do benefício sem a comunicação da penhora, como ocorreu no caso concreto, resulta em descumprimento no termo de parcelamento. 2. Resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que deferiu a liminar recursal, quando o recurso de agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento. (N.U 1019025-67.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022)”. Com essas considerações,
conheço e dou provimento
ao apelo, para
declarar a nulidade da sentença que extinguiu a execução fiscal, razão pela qual determino o retorno dos autos ao juízo de origem, para prosseguimento do feito. É como voto”.

Por conseguinte, determino a retificação da certidão outrora expedida pela Secretaria, para fazer constar que, à unanimidade o apelo foi provido, nos termos da ementa.

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para reconhecer a contradição apontada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023